Tribunal: TJDFT
Processo: 0742419-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Direito à Saúde. Internação domiciliar (Home Care). Paciente oncológico. Residência em outro estado da Federação. Responsabilidade do SUS. Princípios da Regionalização e Descentralização. Ausência de Pactuação Interfederativa. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que negou atendimento domiciliar (home care) a paciente residente em outro estado da federação, sob alegação de ausência de competência territorial do ente demandado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível compelir o Distrito Federal a fornecer internação domiciliar para paciente residente em outro estado da federação.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988 (art. 196), impondo ao Estado o dever de garantir atendimento integral ao cidadão, em respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III).
4. A prestação de serviços pelo SUS deve observar os princípios da regionalização, hierarquização e descentralização político-administrativa (CF/1988, art. 198, I; Lei no 8.080/1990, arts. 8o e 9o).
5. A direção do SUS é única em cada esfera de governo, cabendo ao ente federativo organizar os serviços dentro de seu território, não havendo previsão legal para custeio integral de tratamento domiciliar fora da área de atuação territorial sem pactuação interfederativa.
6. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) não implica assunção unilateral de obrigações pelo ente federado, mas apenas articulação administrativa mediante ações conjuntas.
7. Inviável compelir o Distrito Federal a fornecer internação domiciliar à paciente residente em outro estado da federação.
IV. Dispositivo
8. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 196; 198, I e II; Lei no 8.080/1990, arts. 8o e 9o; Decreto no 7.469/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711739, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/06/2023; TJDFT, Acórdão 962892, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 24/08/2016.